Tribunal: TJSP
Processo: 2283087-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação execução de sentença arbitral referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo da ação anulatória - Proc. 1009585-04.2020. Descabimento. A sentença arbitral é título executivo judicial, cuja execução se processa em caráter definitivo (art. 31 da Lei 9.307/96 e art. 515, VII, do CPC). O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação execução de sentença arbitral referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Decisão que determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo da ação anulatória - Proc. 1009585-04.2020. Descabimento. A sentença arbitral é título executivo judicial, cuja execução se processa em caráter definitivo (art. 31 da Lei 9.307/96 e art. 515, VII, do CPC). O simples ajuizamento de ação anulatória de sentença arbitral ou o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença não são dotados de efeito suspensivo automático e não retiram o caráter definitivo da execução. A tutela de urgência postulada na ação anulatória foi indeferida, negando-se efeito suspensivo à sentença arbitral. Decisão reformada para prosseguimento da sentença arbitral – Recurso provido.